Tribunal: TJDFT
Processo: 0006379-26.2016.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0006379-26.2016.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SWISS PARK BRASILIA INCORPORADORA LTDA. EMBARGADO: SIMONE DE ALMEIDA DESPACHO Cuida-se de embargos de declaração (ID. 14261174), opostos por SWISS PARK BRASILIA INCORPORADORA LTDA, contra acórdão (ID. 11893297). Tendo em vista os efeitos infringentes requeridos pela recorrente, intime-se a parte embargada para, em homenagem ao efetivo contraditório processual, caso queira, ofereça contrarrazões a este recurso, no prazo legal. Após, retornem-me conclusões para análise do recurso. Publique-se e intime-se. Brasília, 19 de fevereiro de 2020. Desembargador GILBERTO DE OLIVEIRA Relator